Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-09.2017.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000444-09.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[A Fazenda Publica Estadual (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), A. PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.149.900/0001-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu a prescrição do crédito estampado na CDA n. 20151441

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que o caso seria de litispendência, uma vez que a mesma CDA já está sendo executada nos autos n.40-55.2017.8.11.0017, onde pugna pelo provimento do recurso, e a extinção do processo sem julgamento de mérito pela litispendência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A hipótese não relaciona quaisquer das hipóteses do art. 176 e seguintes do CPC, a justificar a intervenção ministerial no feito (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu a prescrição do crédito estampado na CDA n. 20151441

Pois bem.

A matéria posta em juízo é singela.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição do crédito tributário, no entanto, em sede de apelo o Estado trouxe uma informação nova de que a mesma CDA já estaria sendo executada nos autos n. n. 40-55.2017.8.11.0017, distribuído anteriormente.

Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia aquela execução fiscal, e que também lá o magistrado reconheceu a prescrição, contudo, este E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso para determinar o prosseguimento do feito executivo em relação ao débito da CDA n. 20151441, cujo vencimento se deu em 20.01.2012, já que não alcançado pela prescrição, mantida a prescrição dos demais.

Cito a ementa do Apelo n. 0000040-55.2017.8.11.0017, também de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA CDA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE FATO GERADOR CUJO VENCIMENTO NÃO FOI ALCANÇADO PELO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

Em havendo fato gerador que não foi alcançado pelo lustro prescricional e, tendo a sentença de primeiro grau abrangido toda a Certidão de Dívida Ativa, a retificação da sentença se impõe, para dar prosseguimento ao feito executivo.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15).

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

Note-se que “
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
(§ 2o do art. 3337 do CPC/15).

Outrossim, “
extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
” (art. 485, V, do CPC/15).

Ressalto, por fim, que a litispendência é matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, como no caso dos autos.

Nesse ínterim, dispõe o art. 485, do NCPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO
, e nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro
, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, em razão da litispendência ao processo
n.
0000040-55.2017.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020